Tribunal: TJPA
Processo: 0002289-31.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002289-31.2008.8.14.0301

APELANTE: LIBERO ANTONIO LUXARDO, MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO

APELADO: GLAUCIA CAMARAO BORGES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002289-31.2008.8.14.0301

APELANTE:
GLAUCIA CAMARAO BORGES LEAL

REPRESENTANTE: ANTONIO JOSÉ CAMARÃO BORGES LEAL

APELADO: LIBERO ANTONIO LUXARDO

REPRESENTANTE: MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL DA ENTÃO CURADORA DO APELADO PARA O ENCARGO – QUESTÃO CONTROVERTIDA – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, n
ão obstante o requerimento expresso da ré/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento.

1.1. Questão controversa relativa a própria capacidade ou não da recorrente, curadora do apelado à época, de gerir os bens deste. Diagnóstico de doença mental
.

1.2. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela requerida, ora apelante, em sua peça de defesa.

2.
Recurso de Apelação Conhecido e Provido para
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
É como voto,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de dezembro de 2021, por videoconferência,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002289-31.2008.8.14.0301

APELANTE:
GLAUCIA CAMARAO BORGES LEAL

REPRESENTANTE: ANTONIO JOSÉ CAMARÃO BORGES LEAL

APELADO: LIBERO ANTONIO LUXARDO

REPRESENTANTE: MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAUCIA CAMARAO BORGES LEAL
representada por
ANTONIO JOSÉ CAMARÃO BORGES LEAL
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
,
ajuizada por
LIBERO ANTONIO LUXARDO,
representado por
MONICA ELISABETH FARIAS LUXARDO
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial, narrou o autor/apelado que fora interditado em dezembro de 2004, tendo como curadora à época a ora requerida, salientando que a mesma não teria zelado pelos bens e interesses do então curatelado, posto que vivia em condições extremamente simples, em que pese esta ter efetuado a venda de um apartamento de propriedade do requerente por R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e recebido os proventos e benefício aos quais ele fazia jus, no montante de aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por mês, desde dezembro de 2004.

Acrescentou que a ré jamais prestou contas do que fez com tais valores, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A ré apresentou contestação (ID 6131051).

Sobreveio sentença (ID 6131066), oportunidade em que o juízo primevo julgou totalmente procedente a pretensão exordial, condenando a ré a prestar contas, na forma contábil, no prazo de 15 (quinze) dias, condenando também a mesma ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A requerida apresentou embargos de declaração (ID 6131067), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 6131072).

Inconformada, a ré
GLAUCIA CAMARAO BORGES LEAL
representada por
ANTONIO JOSÉ CAMARÃO BORGES LEAL
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6131073
).

Alega, preliminarmente, que a sentença teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, julgando antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa, pleiteando,
assim, o provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença vergastada e reaberta a fase instrutória permitindo ao autor, a produção das provas requisitadas na exordial.

Na mesma sede, arguiu a ofensa ao disposto no art. 10 do CPC, face a ocorrência de decisão surpresa por parte do magistrado de origem, o que seria vedado no ordenamento jurídico vigente.

No mérito, alega a sua ilegitimidade e do seu curador em prestar contas, salientando a incapacidade civil e processual da recorrente, bem assim a omissão do magistrado de piso diante das informações prestadas nos autos, especialmente em relação ao quadro clínico da apelante.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6131075.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (ID 6861640).

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido do patrono da ora apelante (ID 7032860), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo requerido/apelante que a sentença vergastada teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e 355 e segs. do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível, desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Somado a isso, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o
juiz
é o

destinatário
das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in

verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de
destinatário
, o
juiz
possui a função de determinar as
provas
necessárias ao
julgamento
do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o

pronto
julgamento
da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, antes da realização de audiência de instrução e julgamento, ou ainda da produção de demais provas requeridas pela ré, ora apelante, entendendo pela procedência da demanda, não tendo sequer se manifestado sobre as arguições relativas a alegada incapacidade daquela em figurar, à época, como curadora do recorrido, o que, eventualmente, poderia reforçar a tese de ausência do dever de presar contas.

O
ra, pelo que se depreende dos autos, a parte ré/apelante, e sua peça de defesa (ID 6131054), protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente, oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas em audiência de instrução e julgamento.

Não obstante o requerimento expresso da recorrente no tocante à produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento.

Nessa senda, tem-se que, a
o protestar pela produção de provas, a parte deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
logo após a manifestação ministerial, deixando de intimar as partes para produzir provas que entendessem necessárias.

Ademais, não se pode afirmar que trata-se de matéria exclusivamente de direito, posto que, em que pese a demanda primeva estar relacionada ao dever ou não de prestação de contas pela recorrente, tal ponto se mostrou controvertido, uma vez que o questionamento na origem era justamente a capacidade ou não da então curadora, à época, em gerir os bens do apelado ou de prestar contas da função a si atribuída, em razão de ter sido acometida de doença mental.

Além disso, não se desconhece que a sentença que decretou a interdição da apelante se deu em momento posterior ao encargo da mesma enquanto curadora do recorrido, no entanto, observa-se laudos médicos, bem assim demais documentos, a exemplo de comunicado do Igeprev (ID 6131058), que reconheceu na data de junho de 2006 a necessidade de isenção do imposto de renda da mesma, diante do evento constante do laudo pericial Pág. 2, o que, por certo, demandaria regular instrução probatória, a fim de se afirmar ou não, de forma inconteste, se a mesma possuía ou não incapacidade para exercer o mister.

Nesse contexto, tendo a parte ré protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO
. Embora se exija a simples apresentação contábil pela curadora de interditado, existindo alegação de despesas de difícil comprovação, é de ser possibilitada a prova, na medida em que não há prejuízo evidente ao interditado. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. (TJ-RS - AC: 70049806532 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 18/10/2012, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. III - Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente o processo, razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APC: 00225535220188090113, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO -
EMBARGOS À MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pelo apelante, quando este que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10216150075697001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. AUTOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR
. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007729064 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). (Grifei).

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela requerida, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/12/2021